Tribunal: STF
Processo: ARE 1600529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MILITAR. DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com julgamento de seu mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de conversão de licença especial em pecúnia.
2. No mérito, a pretensão recursal não merece acolhida.
3. De fato, cumpre destacar que a prescrição na espécie é quinquenal, por força do art. 1º. do Decreto nº. 20.910/32, atingindo o fundo do direito, haja vista que o autor foi transferido para a inatividade em período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.
4. Por sua vez, mutatis mutandis, a Portaria Normativa nº. 31/GM-MD/2018 é taxativa ao afirmar a ocorrência de prescrição na hipótese dos autos, conforme o teor de seu art. 14, in verbis: "Art. 14. Considera-se prescrito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o direito à indenização, de que trata esta Portaria Normativa, se o requerimento for feito mais de cinco anos após a data: I - de transferência do militar para a inatividade; II - do desligamento do militar da Força Singular; ou III - do falecimento do militar ou ex-militar, quando o pedido for feito por seus sucessores, hipótese em que o óbito não poderá ter ocorrido mais de cinco anos após a transferência do militar para a inatividade ou seu desligamento da Força Singular".
5. De seu turno, a jurisprudência do STJ já se havia firmado nesse mesmo sentido, consoante atesta o seguinte precedente, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SERVIDOR MILITAR. RESERVA REMUNERADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. 1. Por força do art. 494, I, do CPC/2015, admite-se a mudança da decisão já publicada, de ofício, para a correção de inexatidão material. Esse mesmo artigo, em seu inciso II, também autoriza a modificação quando opostos embargos declaratórios, os quais, também por determinação do mesmo código, prestam-se à supressão de erros dessa natureza. 2. Admite-se, além disso, a modificação do julgado, em aclaratórios, para adequar o julgamento à diretriz de recursos repetitivos. Precedentes. 2. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]". 3. O precedente da Corte Especial invocado no aresto ora questionado, qual seja, o MS 17.406/DF, não contraria aquela posição. O fundamento de que o termo inicial da prescrição tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e sua homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. Na ocasião, os Ministros Teori Zavascki, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves, Castro Meira e Massami Uyeda reafirmaram a regra de que o lapso prescricional flui a partir da concessão da aposentadoria. 4. Do acórdão recorrido, extrai-se que o autor, servidor militar, ingressou na reserva remunerada em 8/2/2011 e essa ação foi ajuizada em 11/2/2015, circunstâncias que afastam o decurso do prazo quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932. 5. No restante, fica mantido o acórdão embargado, que, aplicando a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, admite para o servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sem restringir o direito à hipótese de falecimento, tampouco à situação do servidor civil. 6. Erro material reconhecido de ofício, com alteração da fundamentação pertinente ao termo inicial do prazo prescricional, mantido o dispositivo do acórdão, que negou provimento ao recurso especial. 7. Embargos de declaração prejudicados." (EDcl no REsp 1634035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).
6. Concluindo no particular, no caso concreto restaram prescritas todas as parcelas pleiteadas na inicial, daí porque a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição não merece qualquer reparo.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.
8. Sem custas. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 98, § 3º., do CPC/2015.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente